Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSENCIA DE VÍNCULO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão para que o réu reintegre o autor no sistema de motoristas do aplicativo Uber, bem como de indenização por danos morais e danos materiais pelo encerramento da parceria. Recurso do autor visa à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. A ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova em primeiro grau não implica em cerceamento de defesa da parte, sobretudo porque a relação estabelecida entre as partes é de direito civil. Não há, pois, cerceamento de defesa a macular o processo. Preliminar que se rejeita.
4 – Liberdade de contratação. Motorista de aplicativo. Política de desativação. Em razão do princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal), não é possível determinar a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse na preservação do vínculo por parte da plataforma. A Política de Desativação (ID. 29364102) estabelece as regras para que o motorista permaneça habilitado na plataforma. O desligamento do autor se respalda na verificação de comportamento inadequado em face de usuário, diante da demonstração de relato de passageiro (não identificados em razão da política de privacidade, cujos dados de terceiros – motorista e usuário – devem permanecer em sigilo), conforme restou demonstrado nos documentos de ID. 29364099 - Pág.5. Precedentes (Acórdão n.1168104, 07500288120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF), (Acórdão n.1192871, 07566325820188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal).
5 – Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Notificação prévia ao desligamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que consiste na aplicação dos direitos fundamentais a algumas atividades nas relações privadas e a adota, sobretudo na implementação do direito de associação (ARE1008625AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX) (RE 201819, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES DJE 27/10/2006). Todavia, a exigência de contraditório e ampla defesa (art. 5o., inciso LV) prévios, mostra-se incompatível com a dinâmica do mercado de transporte remunerado de pessoas por aplicativo. Medida deste jaez implicaria em transpor para a atividade privada a burocracia, a lentidão de respostas e a ineficiência que já contaminam o setor público para o setor privado, estrangulando a atividade, em confronto com o princípio da livre iniciativa (art. 1o. da CF).
6 – Manutenção do Vínculo. Notificação prévia do motorista. Impor a exigência de notificação prévia à operadora da plataforma implicaria em demorada apuração com resultados imprecisos e exposição do nome e reputação da marca com grave riscos à atividade. A manifestação de ausência de interesse na manutenção do vínculo é ato unilateral e não precisa ser motivado, de forma que a notificação do autor para que pudesse se manifestar acerca dos depoimentos de usuários que supostamente foram desrespeitados pelo motorista parceiro não é necessária para que a empresa ré suspenda ou desative a conta do motorista. Isso não impede que o motorista vinculado demonstre o abuso, o erro ou a injustiça flagrante, o que não ocorreu no caso em exame. Não houve, portanto, qualquer irregularidade na suspensão da conta sem que houvesse a notificação do motorista parceiro
7 – Responsabilidade Civil. Danos Morais. Danos materiais. Lucros cessantes. O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos materiais, morais e lucros cessantes exige a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L